Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700487-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA AGRAVADO: EDSON LUIZ DE BRITO LEITE RIBEIRO DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar novo endereço, e-mail ou whatsapp do agravado. Com a informação, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 10 de maio de 2021.